Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727893-12.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ADEILTON FELIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 42406979), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação judicial. Não houve condenação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 42406984), o apelante afirma que não existem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Sustenta ser “a decisão guerreada deve ser reformada, pois em momento algum o requerente deixou de dar andamento ao processo, o pedido de bloqueio Renajud, foi manifestado sendo plenamente possível nos termos do Decreto Lei 911/69.” (ID 42406984 - Pág. 5) Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Preparo devidamente recolhido (ID 42406985 - Pág. 1). Sem contrarrazões. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, foi deferida a liminar de busca e apreensão (ID 42406927). No entanto, não foi localizado o veículo nem a parte ré no endereço indicado (ID 42406939, ID 42406947 - Pág. 1, ID 42406959 - Pág. 1, ID 42406966 - Pág. 1, ID 42406974 - Pág. 1). Ato contínuo, a parte autora foi intimada “a informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução. Em caso de conversão, o autor deverá anexar planilha atualizada do débito, bem como informar endereço atual do requerido ou requerer a citação por edital. Prazo de 15 (quinze) dias)” (ID 42406976 - Pág. 1). Todavia, a parte autora limitou-se a requerer o bloqueio do bem em questão (ID 42406978 - Pág. 1). Em seguida, sobreveio a r. sentença de extinção do processo (ID 42406979). Observa-se, assim, que o apelante não adotou medida efetiva para localização do veículo e citação da parte ré. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se aperfeiçoa após o cumprimento das medidas de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa maneira, considerando que o veículo não foi localizado nem a parte ré citada, resta caracterizada, na ação de busca e apreensão, ausência pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. Visando justamente a impedir a estagnação do processo, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, quando o bem não é encontrado. Observa-se, assim, que o apelante não adotou medida efetiva para localização do veículo da ré, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator